Tribunal: STJ
Processo: 0001957-65.2019.8.16.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882302 - PR (2025
/0087413-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51978340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 4dac68e6-564e-409e-9f0f-2acb019429a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
21/10/2025
27/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 4dac68e6-564e-409e-9f0f-2acb019429a7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882302 - PR (2025
/0087413-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1.039):
Documento eletrônico VDA51171815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:05
Código de Controle do Documento: 52261c27-44dd-4290-8d1e-261576eb17a5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a embargante aponta omissão no
acórdão embargado, indicando que o trecho específico do aresto
estadual que resolveu a lide com fundamento expresso nos arts. 84, 87 e
102, da Lei de Execução Penal, os argumentos utilizados no agravo
interno foram específicos (não genéricos). E ainda que "se admita a não
impugnação aos arts. 84, 87 e 102, da Lei de Execução Penal – o que se
faz, registra-se, apenas por hipótese – o agravo interno deveria ter sido
conhecido em relação à violação ao art. 1.022 do CPC." (fl. 1.055).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51171815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:05
Código de Controle do Documento: 52261c27-44dd-4290-8d1e-261576eb17a5

Na hipótese dos autos, como bem analisado no
de fl.
decisum
1.042, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada, não
padecendo de qualquer omissão, ao decidir que:
[...] a decisão vergastada encontra-se amparada na seguinte
fundamentação: (a) não violação ao art. 1.022 do CPC; (b) acerca
da apontada ofensa aos artigos 84, 87 e 102, da Lei de Execução
Penal, a questão relativa à intervenção do Poder Judiciário foi
resolvida com base em fundamento eminentemente constitucional,
de modo que o exame do mérito, em sede de recurso especial,
implicaria usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a parte agravante não impugnou os fundamentos
utilizados na decisão agravada acerca dos artigos 84, 87 e 102, da
Lei de Execução Penal. Dessa forma, considerando que o capítulo
autônomo da decisão recorrida não foi combatido, impõe-se a
incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: 'É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada'.
Por esta razão, foi aplicada por analogia a Súmula n. 182 do STJ e,
assim, a questão de mérito não foi analisada.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada,
não padecendo o decisum embargado dos vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
).
28/8/2020
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformado
com o acórdão embargado a seu desfavor, pretende meramente o
reexame do mérito da causa, providência incompatível com o presente
recurso.
Documento eletrônico VDA51171815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:05
Código de Controle do Documento: 52261c27-44dd-4290-8d1e-261576eb17a5

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:41:05
Código de Controle do Documento: 52261c27-44dd-4290-8d1e-261576eb17a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.882.302 / PR
Número Registro: 2025/0087413-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019576520198160158 00024186120248160158 19576520198160158 24186120248160158
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51806890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:17
Código de Controle do Documento: 750bf280-2906-478d-9125-9543c5a90ce5

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:17
Código de Controle do Documento: 750bf280-2906-478d-9125-9543c5a90ce5